Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Considerando que se trata de decisão proferida pelo juízo federal e diante da manifesta incompetência deste e. Tribunal, esclareça o agravante se subsiste seu interesse no presente recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator